Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-90.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos autos – Desnecessidade de prova oral – Julgamento antecipado da lide cabível – Preliminar afastada- Recurso improvido, neste aspecto.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Necessidade de pedido administrativo prévio que já foi

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos autos – Desnecessidade de prova oral – Julgamento antecipado da lide cabível – Preliminar afastada- Recurso improvido, neste aspecto.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Necessidade de pedido administrativo prévio que já foi afastada por este Egrégio Tribunal, por força de acórdão que anulou a r. sentença proferida anteriormente, a qual indeferiu a petição inicial, desta providência – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Documentos essenciais que foram devidamente juntados aos autos – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Inaplicabilidade da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil – A ação de regresso está fundada na reparação civil, cujo prazo, na legislação consumerista, é de 5 (cinco) anos (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor) – Embora a autora não seja a destinatária final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-rogação dos direitos subjetivos de seus segurados, então consumidores na relação primitiva – Circunstância em que diante da sub-rogação legal, prevista no artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidor à segurada, o qual passou a se beneficiar do regramento estatuído na Lei 8.078/90 – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal – Sentença reformada – Ação improcedente – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA JULGAR A AÇÃO REGRESSIVA IMPROCEDENTE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011753-90.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 2 -
VOTO No 15689
APELAÇÃO No 1011753-90.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGURO GERAIS
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. FÁBIO HENRIQUE PRADO DE
TOLEDO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Julgamento
antecipado da lide Inocorrência Matéria de fato que já
havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos
autos
Desnecessidade de prova oral
Julgamento
antecipado da lide cabível Preliminar afastada- Recurso
improvido, neste aspecto.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência

Necessidade de pedido administrativo prévio que já foi
afastada por este Egrégio Tribunal, por força de acórdão
que anulou a r. sentença proferida anteriormente, a qual
indeferiu a petição inicial, desta providência Preliminar
afastada Recurso improvido, neste aspecto.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
Inocorrência

Documentos essenciais que foram devidamente juntados
aos autos
Preliminar afastada
Recurso improvido,
neste aspecto.
PRESCRIÇÃO
Inocorrência
Inaplicabilidade da
prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil
A ação de regresso está fundada na
reparação civil, cujo prazo, na legislação consumerista, é
de 5 (cinco) anos (art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor)
Embora a autora não seja a destinatária
final dos serviços de fornecimento de energia elétrica,
ocorreu a sub-rogação dos direitos subjetivos de seus
segurados, então consumidores na relação primitiva

Circunstância em que diante da sub-rogação legal, prevista
no artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de
consumidor à segurada, o qual passou a se beneficiar do
regramento estatuído na Lei 8.078/90
Recurso
improvido, neste aspecto.
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA
ELÉTRICA
Documentos juntados pela autora para
demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou
orçamentos de assistências técnicas
Não ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 3 -
demonstrado, de forma incontroversa, que os danos
causados
nos
equipamentos
elétricos
do
segurado
decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o
que afasta o nexo causal
Sentença reformada Ação
improcedente Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA JULGAR A
AÇÃO REGRESSIVA IMPROCEDENTE
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais contra a
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 337/340, cujo relatório adoto, “para condenar a
ré a ressarcir o autor o valor de R$ 4.271,35 corrigidos monetariamente,
mais juros de 1% ao mês, desde o desembolso.” Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados
em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do novo
Código de Processo Civil.
Inconformada,
a
ré
recorreu
(fls.
344/384),
postulando, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Arguiu,
preliminarmente,
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, pois
pretendia produzir prova testemunhal, uma vez que não foi possível a
realização da perícia nos objetos supostamente danificados.
Sustentou a inépcia da petição inicial, diante da
ausência de documentos essenciais à propositura da ação, tais como a
regulação do sinistro e a comprovação do pagamento realizado.
Procurou demonstrar a falta de interesse de agir
pela ausência de reclamação administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 4 -
No mérito, sustentou, em suma, que não foi
registrada nos sistemas internos da concessionária apelante qualquer
ocorrência de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
reclamados pelos segurados da apelada.
Alegou a ocorrência de prescrição, a teor do artigo
206, § 3o, V, do Código Civil.
Segundo o entendimento da recorrente, em razão
da ausência de prévia comunicação acerca desta ocorrência, impunha-se o
decreto de improcedência desta ação.
Procurou demonstrar que os danos alegados pela
autora decorreram de descarga atmosférica, o que configurava excludente
de responsabilidade.
Ademais, os equipamentos danificados tinham
vários anos de uso, não podendo ser considerado para a indenização o
valor de um aparelho novo.
Sustentou a impossibilidade de inversão do ônus
da prova, cabendo à autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito.
Procurou demonstrar, também, que não poderia
arcar com o pagamento de verba honorária advocatícia decorrente da
sucumbência, porque não deu causa a esta ação.
Requereu, então, o provimento deste recurso, a fim
de anular a r. sentença para que fosse exaurida a fase de instrução
probatória. Alternativamente, postulou o acolhimento das preliminares ou a
reforma do julgado, com o decreto de improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 5 -
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
dos
comprovantes de preparo (fls. 385/386).
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 390/439),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 470/471).
É o relatório.
O recurso deve ser recebido no efeito suspensivo,
nos termos do artigo 1.012 do novo Código de Processo Civil.
Isto porque, somente nas hipóteses previstas no §
1o do mencionado artigo, a sentença começa a produzir os efeitos
imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
De resto, cuida-se de ação regressiva promovida
por seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 4.271,35 (quatro
mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), paga a seu
segurado, em razão de “distúrbio elétrico, proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré” (fls. 5).
Afastam-se, inicialmente, as preliminares arguidas
pela recorrente.
Com efeito, não colhe a arguição de cerceamento
de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide.
Isto porque, a matéria de fato já havia sido
demonstrada por meio da prova documental carreada aos autos. Assim,
era cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de prova oral.
Assim também, não prospera a alegação de inépcia
da petição inicial, diante da ausência de documentos essenciais à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 6 -
propositura da ação, pois todos os documentos necessários, ao exame
desta ação, foram juntados pela autora, notadamente a regulação de
sinistro (fls. 37) e o comprovante de pagamento ao segurado (fls. 343), os
quais a recorrente afirma que não tinham sido juntados.
No que tange à alegada falta de interesse de agir
pela ausência de reclamação administrativa, a questão já foi afastada pelo
v. acórdão de fls. 182/194, o qual anulou a r. sentença de fls. 70/72,
proferida anteriormente, que havia indeferido a petição inicial por falta de
requerimento administrativo prévio.
Eis a ementa do referido acórdão:
“AÇÃO DE REGRESSO
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL Pedido administrativo prévio
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu
o processo em razão da falta de pedido
administrativo previsto na Resolução no414/2010
da ANEEL
Resolução no 414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais,
tampouco ao princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal Sentença anulada para o
prosseguimento
do
feito
Inviável,
porém,
o
julgamento do mérito, nesta instância recursal, com
fundamento no art. 1.013, § 3o, do novo Código de
Processo Civil, dada a necessidade de dilação
probatória Recurso provido em parte”.
De resto, o recurso da ré não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 7 -
No caso vertente, não se aplica o prazo prescricional
de três anos, previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, mas sim
o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
Aplica-se, na espécie, a regra prevista no artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, conquanto a autora
não seja a destinatária final dos serviços de fornecimento de energia
elétrica, ocorreu a sub-rogação dos direitos subjetivos de seus segurados,
então consumidores na relação primitiva.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no
artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidor à
seguradora, a qual passou a se beneficiar do regramento estatuído na Lei
8.078/90.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do
Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e fiadores”.
Logo, a pretensão de cobrança da recorrida não está
prescrita, porque não decorreu o prazo de 5 anos entre o pagamento da
indenização ao segurado, em 5 de dezembro de 2016 (fls. 343), e o
ajuizamento da presente ação, em 13 de março de 2017.
Por outro lado, a ação regressiva é improcedente.
Isto porque, os documentos juntados pela autora a fls. 138/140 para
demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova
unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de
assistências técnicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 8 -
Tais documentos não possuem considerações sobre métodos investigativos
utilizados, tampouco fundamentos técnico-científicos.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS

ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com diversos
segurados
Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria
ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados
- Nexo de causalidade não comprovado Laudos frágeis no sentido de que
os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica -
Indenização indevida Sentença de improcedência mantida Indevida a
redução da verba honorária Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível
1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora: Desembargado Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro:
25/06/2020).
“APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial
Danificação de
equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica Ação
julgada procedente Recurso da concessionária ré Desnecessidade de a
parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de causalidade
não demonstrado Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no
sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga elétrica na
rede sob responsabilidade da concessionária - Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada

RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1004453-
98.2018.8.26.0322; Relatora: Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011753-90.2017.8.26.0114 - Campinas
- 9 -
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu ônus, previsto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar fato constitutivo de seu
direito, deixando de demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço
mantido pela concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos
equipamentos do seu segurado.
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os
danos causados nos equipamentos elétricos do segurado decorreu de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
Ante o exposto, pelo meu voto, afasto as
preliminares e, no mérito, dou provimento em parte ao recurso da
concessionária ré para julgar a ação regressiva improcedente. E, em razão
da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação.
Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR